Tribunal: TJDFT
Processo: 0022538-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Homologo o pedido de desistência de impugnação formulado pelo Ente Devedor (id 14668323). 2. Oficie-se ao Juízo de Origem, em resposta ao Ofício no 2802/2019-AMDF (id 12334000), informando-o que o Distrito Federal desistiu da impugnação de Id. 8232012 (fl. 15/20), haja vista que ela foi juntada erroneamente no presente processo e que ainda que se relacionasse ao credor Oscar, a questão já foi dirimida pelo STF no Recurso Extraordinário n. 870.947, o qual rejeitou a modulação dos efeitos da decisão sobre a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.494/1997 (tema 810). Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto